Tribunal: TJBA
Processo: 8069184-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069184-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

AGRAVADO: KEYLLA EUGENIA QUEIROZ ARAUJO e outros (3)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. REAJUSTE DE MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA EM ACÓRDÃO POR INSUFICIÊNCIA TÉCNICO-PROBATÓRIA DA PLANILHA DE CUSTOS APRESENTADA PELA IES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO NO JUÍZO
A QUO
E ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÕES FÁTICAS E JURÍDICAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO COLEGIADO. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO. MERO INTENTO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO INTEGRALMENTE ATENDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição de ensino superior contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, o qual visava cassar tutela antecipada que limitava o reajuste das mensalidades do curso de Medicina ao valor do ano anterior, corrigido pelo INPC, condicionando o aumento integral à apresentação e perícia das planilhas de custos.

A Embargante sustenta omissão do julgado quanto à ausência de probabilidade do direito dos autores (estudantes), à inversão do ônus da prova e à suposta indevida determinação de perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada ausência de demonstração da probabilidade do direito dos autores da ação originária, e se os dispositivos legais e constitucionais invocados foram pré-questionados de forma suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido examinou expressamente a matéria relacionada ao art. 300 do CPC, tendo analisado a qualidade técnica das planilhas apresentadas pela Embargante, que se mostraram insuficientes para afastar a tutela cautelar deferida.

A decisão colegiada foi clara ao consignar que a controvérsia não repousava na simples ausência de planilha, mas na insuficiência técnico-probatória dos dados apresentados, cuja verificação demandaria prova pericial.

O suposto vício apontado não se confunde com os fundamentos do acórdão, que enfrentou, ainda que de forma implícita, todos os dispositivos legais indicados, configurando-se o prequestionamento.

Os embargos visam rediscutir o mérito do julgado, o que é incompatível com a finalidade dos aclaratórios, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A mera discordância quanto aos fundamentos do julgado não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a oposição de embargos de declaração."
"2. Considera-se pré-questionada a matéria jurídica quando devidamente analisada, ainda que sem citação expressa dos dispositivos legais ou constitucionais."
"3. A insuficiência técnica de documentos apresentados como prova do reajuste escolar justifica a manutenção da tutela de urgência até a produção de prova pericial."

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04